Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a correção da decisão interlocutória agravada, por meio da qual o Juízo singular, ao rechaçar a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente em virtude de pretensa afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864, rejeitou a impugnação oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual instaurado na origem.
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pela entidade sindical, deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido de que a causa de pedir da demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal), de modo que a controvérsia aludida não se ajusta aos contornos fixados por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.1. Além disso, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos de processo instaurado pelo ajuizamento de ação rescisória, o Eminente Relator reafirmou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise.
3. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 3.1. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.